Tribunal: STF
Processo: ARE 1377011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    É potestativa, “defesa” e nula, porque sujeita o contrato e o aderente, o motoboy, “motoqueiro” ou motofretista, “ao puro arbítrio de uma das partes”, ao arbítrio da empresa intermediadora de prestação de serviço de entregas rápidas e leves, a cláusula da proposta pública que reserva a ela a faculdade de romper o vínculo sem mais nem menos, de modo vazio. Em consequência, restabelece-se o vínculo e se impõe condenação ao pagamento de indenização e de lucros cessantes arbitrados, mas não de indenização moral.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A proposta pública da ré configura contrato, o de intermediação de prestação do serviço de “plataforma on-line” para “transporte de pequenas cargas, documentos, alimentos e produtos” (fls. 54/114 e 182/192) ou de “licenciamento” para “acesso e uso individuais de todas as funcionalidades” (fl. 59, item 1.2), e vincula a proponente (Código Civil de 2002, artigos 427 e seguintes).



    Embora não se estabeleça relação de consumo, proposta e contrato se exercitam com liberdade, mas “em razão e nos limites” de sua “função social” (idem, art. 421), impondo-se a observância, “na conclusão” e na“execução”, dos “princípios da probidade e da boa-fé” (idem, art. 422).



    Proposta pública e impessoal como a da ré foge, por isso mesmo, à regra geral pertinente ao contrato comum, ordinário, a de que a ninguém se impõe contratar ou manter contrato com quem não quer, a que ela renuncia de modo implícito ao anunciar na internet o que e como pretende.



    Proposta como a da ré, empresa que, ao gerenciar pagamento (fl. 126) e ao intermediar pela internet interessado ou usuário, de um lado, e, de outro, motoboy, “motoqueiro” ou motofretista, prestador de serviço de entregas rápidas e leves, reserva a si a faculdade de romper a relação sem mais nem menos, de modo vazio, revela evidente e inadmissível arbitrariedade.



    Nisso, para não se falar da desigualdade econômica dos contratantes, há conduta ímproba, falta de boa-fé, porque, sem motivação, a justa causa, a ré ilude e prejudica o aderente e prestador.



    Nisso há abuso na liberdade de contratar, porque a ré não observa a função social do contrato.



    Nisso há cláusula potestativa, “defesa” e nula, porque a ré sujeita o contrato e o aderente, o motoboy, “motoqueiro” ou motofretista, “ao puro arbítrio de uma das partes” (idem, art. 122), a seu próprio arbítrio.



    Proclama-se, pois, a nulidade da cláusula, restabelece-se o vínculo entre a ré e o autor, a quem ela fica condenada a pagar, a título de indenização e de lucros cessantes, mil reais por mês desde o rompimento até o restabelecimento do vínculo, as vencidas de uma só vez, com juros desde a citação e correção monetária desde a data deste acórdão.



    Rejeita-se a pretensão à indenização moral, porque não houve lesão a direito de personalidade.



    Assim, julga-se procedente em parte a demanda.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente